Tribunal: TJBA
Processo: 8065678-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065678-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: DILTON CHAVES SERRAVALLE

Advogado(s)
:
VITOR BATISTA DO NASCIMENTO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. FUMUS BONI IURIS CARACTERIZADO. CONSUMIDOR IDOSO E HIPERVULNERÁVEL. PERICULUM IN MORA EVIDENCIADO. NATUREZA ALIMENTAR DO BENEFÍCIO. PRAZO DE 72 HORAS. RAZOABILIDADE. SISTEMA INFORMATIZADO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. MULTA COMINATÓRIA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8065678-34.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. e como agravado DILTON CHAVES SERRAVALLE.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.